Tribunal: TJSP
Processo: 2235407-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial- Impossibilidade de discussão acerca dos juros compensatórios e moratórios - Matéria transitada em julgado - Preclusão - Manutenção da decisão de primeira instância.
- "O erro de cálculo que nunca transita em julgado é o erro aritmético que, por omissão ou equívoco, inclui no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial- Impossibilidade de discussão acerca dos juros compensatórios e moratórios - Matéria transitada em julgado - Preclusão - Manutenção da decisão de primeira instância.
- "O erro de cálculo que nunca transita em julgado é o erro aritmético que, por omissão ou equívoco, inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não havendo que se falar em erro ou inexatidão material se a questão diz respeito ao critério adotado para estimar determinadas verbas" (STJ - REsp: 691.938/AL).
Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235407-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
TERRACOM TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E COMÉRCIO LTDA., é
agravado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20108
2
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000
Agravante: Terracom Transportes Terraplanagem e Comércio Ltda.
Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der
Comarca: Cubatão
Voto no 20108/dig

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Insurgência
contra decisão que homologou os cálculos
apresentados
pela
Contadoria
Judicial-
Impossibilidade de discussão acerca dos juros
compensatórios
e
moratórios
-
Matéria
transitada em julgado - Preclusão - Manutenção
da decisão de primeira instância.
- "O erro de cálculo que nunca transita em
julgado é o erro aritmético que, por omissão ou
equívoco, inclui no cálculo parcelas indevidas
ou exclui parcelas devidas, não havendo que se
falar em erro ou inexatidão material se a questão
diz respeito ao critério adotado para estimar
determinadas verbas" (STJ - REsp: 691.938/AL).
Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra
decisão lançada nos autos de desapropriação, que homologou o
cálculo elaborado pelo perito no valor de R$ 2.945,63
(junho/2019).
Na
origem
tem-se
uma
ação
de
indenização, em fase de pagamento de saldo devedor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20108
3
precatório, a título de indenização pelo apossamento de parte
das terras da agravante em meados de 1970, sem o devido
processo legal expropriatório, sendo determinada a requisição
de insuficiência de pagamentos do crédito expropriatório.
Alega
a
agravante
em
síntese,
a
incidência dos juros moratórios a partir da moratória do artigo
33, do ADCT de 1988, questão esta já decidida no Agravo de
Instrumento n. 2116123-23.2018.8.26.0000 estando portanto,
preclusa. Nos termos do art. 1040, III do CPC impõe-se a
necessidade de aplicação da tese firmada pelo STJ quanto à
não incidência da Lei 11.960/06 no cálculo do crédito em
execução. Pugna pelo provimento do recurso para que seja
homologado o valor de R$ 166.720,97 (30.03.2016)
Processado
o
recurso
(fls.74/75).
Sobreveio contraminuta (fls. 78/80).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o douto magistrado proferiu a
decisão ora atacada (cópia a fls. 71), nos seguintes termos:
“Cumprindo a determinação de fls. 1134, o
contador elaborou cálculo às fl. 1166.
Manifestação da autora às fls. 1172/1174
requerendo a homologação do cálculo de fl. 1095.
A ré, às fls. 1182, manifesta concordância
com o cálculo de fls. 1166.
HOMOLOGO o cálculo apresentado às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20108
4
1166, no valor de R$ 2.945,63 para JUNHO/2019, a fim de
que produza seus jurídicos e regulares efeitos uma vez que
elaborado por profissional da confiança do Juízo e
equidistante das partes envolvidas no processo. (...)”
Inicialmente, registro que, no Agravo de
Instrumento de no 2116123-23.2018.8.26.000, esta Eg. Câmara
Julgadora,
à
unanimidade,
negou
provimento
ao
recurso
mantendo-se a r. Decisão de Primeiro Grau proferida nos
seguintes termos:
“Vistos.
Com relação a necessidade da citação da
Fazenda
Pública
para
expedição
de
precatório
complementar, a questão está superada, vez que, antes da
expedição de novo precatório a Fazenda teve oportunidade
inequívoca de manifestação, tanto que, impugnou o laudo
da contadoria.
Em relação aos juros, os compensatórios
somente são devidos a partir da moratória do artigo 33 da
ADCT e o juros moratórios em continuação são devidos a
partir
do
exercício
financeiro
seguinte
àquele
do
pagamento, portanto, tendo havido o pagamento dentro do
período constitucional, evidentemente não há se falar em
juros, por outro giro, se o pagamento realmente foi feito a
menor, ou seja, se dentro do período constitucional não
houve quitação integral, os juros moratórios são contados
em continuação. (grifo nosso)
Assim, após o trânsito em julgado desta
decisão, remetam-se os autos para a contadoria para
refazer os cálculos, considerando juros moratórios em
continuação apenas em caso de inadimplência no período
constitucional do pagamento do precatório.”
Como se vê, os cálculos de fl. 67,
efetuados após a publicação do Acórdão, apenas se prestaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20108
5
a cumprir a r. decisão confirmada pelo v. Acórdão, revelando-se
inadmissível que o agravante torne a discutir o que restou
acobertado pela coisa julgada.
Nesse
contexto,
destaco
que
o
entendimento consolidado do Col. Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que o erro de conta que não transita em julgado
e que pode ser retificado a qualquer tempo é o aritmético
(equívoco de cálculo propriamente dito), o qual não se confunde
com
os
métodos
estabelecidos
para balizar a operação
matemática a ser realizada.
Não à-toa, ao enfrentar hipótese símile, a
Em. Min. Eliana Calmon assinalou que, "conforme assentado na
jurisprudência pátria, o erro de cálculo que nunca transita em julgado é o
erro aritmético que, por omissão ou equívoco, inclui no cálculo parcelas
indevidas ou exclui parcelas devidas, não havendo que se falar em erro ou
inexatidão material se a questão diz respeito ao critério adotado para
estimar determinadas verbas" (STJ - REsp: 691.938/AL, T2 -
Segunda
Turma,
Data
de
Publicação:
10/05/2005
-
Destacamos).
Nesse mesmo sentido, os julgados:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTESPARA
REFORMAR
A
DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
ERRODE
CÁLCULO
E
ERRO
DE
DIREITO.
COISA
JULGADA. CRITÉRIOS UTILIZADOS NALIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO
OPORTUNO.PRECLUSÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1.
A
Autarquia
agravante
não
trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a
negativa
de
provimento
ao
agravo
regimental.
2.
A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o
entendimento segundo o qual o erro material, que é
corrigível a qualquer tempo, é o erro de cálculo. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20108
6
questões de direito, como na hipótese dos autos, em que o
recorrente
pretende
rever
os
critérios
utilizados
na
liquidação de sentença para a formação do valor do débito,
devem ser arguidas no momento processual oportuno, sob
pena de preclusão. 3. A perfeita harmonia entre o acórdão
recorrido e a jurisprudência dominante desta Corte Superior
impõe a aplicação, à hipótese dos autos, do enunciado n.o
83 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento."
(STJ - AgRg no REsp: 856779/AL, Relator: Ministro Vasco
Della Giustina, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
18/04/2012 - Destacamos).
"PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA283/STF. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.ERRO
DECÁLCULO
NÃO
TRANSITA
EM
JULGADO.1.
O
recurso
especial
não
transcende a barreira do conhecimento quando não refutado
fundamento do aresto recorrido. Incidência da Súmula
283/STF.2. Ainda que assim não fosse, o erro aritmético é o
que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas
devidas; corrigível a qualquer tempo e que nunca transita
em julgado, mas não se confunde com critérios de
atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os
quais não impugnados, cristalizam-se por força da coisa
julgada. Precedentes do STJ e STF.3. Agravo regimental
não provido." (STJ - AgRg no REsp: 1087497/SP, T2 -
Segunda Turma, Relator: Min. Castro Meira, Data de
Publicação: 17/06/2009 - Destacamos).
Diante
disso,
considerando
que
o
Agravante pretende discutir matérias que já foram objeto de
análise e determinação pela decisão e confirmada pelo v.
Acórdão, penso que o seu pleito está precluso. Nesse sentido:
Agravo de instrumento - Conta de liquidação apresentada
pela própria autarquia e homologada por decisão transitada
em julgado - Retificação na fase de pagamento do RPV -
Inadmissibilidade - Equívocos apontados que não traduzem
erro material, mas dizem respeito aos critérios de cálculo
utilizados e, portanto, são alcançados pela preclusão e
pela coisa julgada - Jurisprudência firmada pelo STJ -
Mantido o débito inicialmente fixado."
(TJSP
-
AI:
20273451420178260000,
Relator:
Antonio
Moliterno,
17a
Câmara
de
Direito
Público,
Data
de
Publicação: 11/07/2018 - Destacamos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2235407-88.2019.8.26.0000 -Voto no 20108
7
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator